Tribunal: TJBA
Processo: 0000565-06.2017.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000565-06.2017.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EXPEDITO JUSTINO DA CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA

APELAÇÃO CRIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. MATÉRIA. NATUREZA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. UNIDADE ESPECIALIZADA ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA ATUAÇÃO EM PROCESSOS DO TRIBUNAL NO JÚRI. INAPLICABILIDADE. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. INDISPONIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA CRIMINAL. VIABILIDADE. VALOR. TABELA DA OAB. MERA ORIENTAÇÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 984 (STJ). CASO CONCRETO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
DECISUM
. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta a punibilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal e determinou o pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para atuar na defesa técnica dos acusados, diante da inexistência de defensor público na comarca.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de unidade itinerante da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios em ação penal; (iii) determinar se a tabela da OAB vincula o magistrado na fixação da verba honorária; (iv) aferir a adequação do valor arbitrado a título de honorários.

III. Razões de decidir

3. A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça.

4. Descabida a discussão acerca da impossibilidade de nomeação de defensor dativo em processos da competência do Tribunal do Júri, sob o fundamento de existência de setor especializado itinerante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando o processo em questão não tem qualquer correlação com crimes dolosos contra a vida, sendo julgado perante o juízo penal singular.

5. Não se configura ato de inovação ao Estado, ensejando qualquer nulidade ao feito por cerceamento de defesa ou desrespeito ao devido processo legal, a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo do representado, diretamente no processo criminal, eis que consequência natural da atuação profissional reconhecida por sentença.

6. Ausente Defensor Público para atuação na Comarca e constatada a efetiva atuação do advogado dativo no processo, impõe-se a manutenção da sentença que fixou a verba honorária, notadamente quando estabelecida em patamar assaz inferior ao autorizado pela vigente Tabela aprovada pela Ordem dos Advogados do Brasil.

7. Sendo a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tomada apenas como parâmetro pelo magistrado, que para a fixação efetiva da verba – inclusive aquém do ali previsto - considerou a complexidade do feito e a atuação defensiva e o zelo observado em seu exercício, não há que se falar em desrespeito ao quanto pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Repercussão Geral de nº 984, mas, ao revés, se impõe constatar sua fiel observância.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é válida quando há a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, sendo a aferição da legalidade baseada no contexto fático e normativo vigente à época da prática do ato.

2. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo pode ser determinada na própria sentença criminal, configurando uma consequência natural da atuação profissional e do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita.

3. As tabelas de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil servem apenas como parâmetro para a fixação da verba devida ao defensor dativo, devendo o magistrado arbitrar o valor de forma justa e proporcional ao trabalho desenvolvido, em consonância com a orientação do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor dos honorários fixados ao defensor dativo em processo criminal, justifica a manutenção do montante arbitrado pelo juízo a quo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput, e §§ 1º, 2º e 3º. Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. CPP, art. 593, I; e art. 600

Jurisprudência relevante citada
: Tema de Repercussão Geral 984 (STJ). STJ - AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Rel Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30/11/2020, DJe 2/12/2020. TJ-BA - AP 05001836720198050054, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 21/05/2024. TJ-BA - AP 00002143119958050105, Rel. Rita de Cassia Machado Magalhaes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, p. 08/11/2022.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0000565-06.2017.8.05.0049
, em que figuram, como Apelante, o
Estado da Bahia
e, como Apelado,
LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA
(OAB
71.087
- Advogado atuando em favor do réu
EXPEDITO JUSTINO DA CONCEIÇÃO
).
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.